Tribunal: TJSP
Processo: 1004072-15.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à Execução Fiscal - Município de Santos - Imposto Predial e Territorial Urbano do exercício de 2013 – Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Extinção total da demanda, nos termos do artigo 487, inciso II, do NCPC – Sentença mantida - Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004072-15.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ADM DO BRASIL LTDA. e ADM DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso oficial . V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO
E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004072-15.2019.8.26.0562 -Voto no 9875
2
Reexame Necessário no 1004072-15.2019.8.26.0562
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Adm do Brasil Ltda.
Interessada: Municipalidade de Santos
Comarca: Santos
Juiz de origem: José Vitor Teixeira de Freitas
VOTO No 9875
REEXAME NECESSÁRIO Embargos à Execução Fiscal
- Município de Santos - Imposto Predial e Territorial
Urbano do exercício de 2013 Ajuizamento da ação após o
prazo quinquenal - Prescrição consumada, a teor do art. 174,
caput, do Código Tributário Nacional - Extinção total da
demanda, nos termos do artigo 487, inciso II, do NCPC
Sentença mantida - Recurso oficial não provido.
Trata-se
de
Reexame
Necessário
nos
Embargos à Execução opostos por Adm do Brasil Ltda. contra a execução
movida pela Municipalidade de Santos, em face da r. sentença de fls. 217/222,
que reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando procedentes os embargos
e declarando extinta a execução nos termos do artigo 487, II, do CPC,
condenando a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em R$ 4.000,00.
Decorrido o prazo legal, sem a interposição
de recurso voluntário, subiram os autos para o reexame necessário.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004072-15.2019.8.26.0562 -Voto no 9875
3
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Santos promoveu, em 25/06/2018, Execução Fiscal em face de Adm do
Brasil Ltda., visando à cobrança de créditos tributários relativos ao IPTU do
exercício de 2013, conforme Certidão de Dívida Ativa de fls. 204.
O executado opôs Embargos à Execução
sustentando fazer jus à imunidade tributária e a ocorrência da prescrição.
Intimada, a Municipalidade não se manifestou
(fls. 216), sobrevindo, ato contínuo, a sentença de fls. 217/222, que julgou
extinta a execução, nos termos do artigo 487, II, do CPC, reconhecendo a
prescrição do crédito tributário.
Pois bem.
O prazo prescricional da ação de cobrança,
fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
inicia-se, no que se refere ao Imposto Predial e Territorial Urbano e taxas, “no
dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”, não
configurando causa interruptiva da contagem prescricional o parcelamento de
ofício da dívida tributária, “uma vez que o contribuinte não anuiu” (cf. vv.
acórdãos proferidos nos julgamentos dos REsp. 1.641.011/PA e REsp.
1.658.517/PA, referentes ao TEMA 980 do STJ, publicados no DJe do dia
21.11.2018),
Assim, é considerado, in concreto, o dia
24/01/2013.
Tal data marca o momento em que o crédito
tributário passou a ser exigível em sua totalidade, surgindo, portanto, para a
Municipalidade, o direito de executá-lo a partir do dia seguinte a ela, iniciando-
se então o prazo prescricional, por aplicação do princípio da actio nata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004072-15.2019.8.26.0562 -Voto no 9875
4
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que o débito já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da ação, em
25/06/2018 (fls. 203); isso porque seu prazo prescricional já havia se exaurido
em 25/01/2018.
Em relação ao débito exequendo, portanto, a
extinção da demanda executiva fica mantida, a teor do artigo 487, inciso II, do
NCPC.
Ante o exposto, nego provimento ao
Recurso Oficial.
Silvana M. Mollo
Relatora